Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. MÚTUO. MULTA MORATÓRIA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que conferiu natureza de juros moratórios à previsão contratual de multa de 2% (dois por cento) ao mês por atraso no pagamento das prestações pactuadas em contrato de mútuo, condenando a ré/apelante ao pagamento da dívida, conforme planilha fornecida pela autora/apelada. A recorrente defende que houve renúncia tácita à referida multa, ante a ausência de sua menção na exordial, bem com que deveria ser aplicada à condenação juros legais de 1% (um por cento) ao mês, haja vista a ausência de previsão contratual, nos moldes do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN.
2. A multa decorrente de atraso tem natureza de cláusula penal moratória e visa punir o descumprimento de uma obrigação no prazo assumido. Essa punição deve incidir em percentual ou valor fixo e independe do tempo que o devedor demora para adimplir a prestação após o vencimento, ou seja, o valor da multa não se altera com o passar do tempo, incidindo uma única vez sobre o montante do débito atualizado. Do contrário, ao incidir de forma temporal, a multa passa a se comportar como verdadeiro fruto do capital, desvirtuando, assim, a finalidade de sancionar a mora.
3. No caso, a estipulação de multa de mora de 2% ao mês desvirtuou a natureza do instituto, de modo que a cláusula convencionada é nula, ficando prejudicada a questão relativa à sua renúncia.
4. Todavia, por se tratar a cláusula de uma obrigação acessória, a sua nulidade não invalida a obrigação principal. Assim, a mutuante tem direito a receber o montante inadimplido acrescido dos consectários legais da mora. Em outras palavras, a credora faz jus à restituição dos valores emprestados, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês), a incidirem do vencimento de cada prestação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.